Tribunal: TJPA
Processo: 0803842-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803842-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: GERRI ADRIANO SANTANA SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 129, §13º DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, e ante a reiteração delitiva do paciente.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de GERRI ADRIANO SANTANA SOUZA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará, nos autos do processo nº 0800010-79.2023.8.14.1605.

Consta da impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 03.02.2023
, prisão essa posteriormente homologada e convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito ínsito no
art. 129, §13º, do CPB
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação concreta do decreto preventivo,
eis que o magistrado se baseou em meras afirmações genéricas e abstratas,
sendo que inexiste, nos autos, quaisquer das hipóteses previstas no art. 312 do CPP, não havendo nada a indicar que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Refere que o paciente é primário, possui trabalho lícito e endereço certo, além de ter três filhas menores que dependem financeiramente única e exclusivamente dele, sendo perfeitamente possível a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão,
que se revelam mais proporcionais ao caso em testilha.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“a) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

GERRI ADRIANO SANTANA SOUZA, foi preso em flagrante delito, no dia 04 de fevereiro de 2023, por ter cometido o delito previsto no art. 129, §1º, II, e §13º do Código Penal Brasileiro. Na ocasião, o paciente agrediu sua companheira com socos e tapas, causando lesões leves conforme descrito no laudo de lesões corporais, anexado ao ID86406887 – pág.11, fato este presenciado pelos filhos, tendo inclusive a filha mais velha, de apenas 09 (nove) anos, registrado a filmagem de trecho da discussão (ID86010146).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Conforme exposto nos autos da ação penal, o paciente foi preso no dia dos fatos: 04 de fevereiro de 2023, por ter cometido o crime de lesões corporais em âmbito doméstico em desfavor de sua companheira, fato este presenciado por seus filhos, permanecendo preso preventivamente desde então.

c) Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade

Com relação aos antecedentes criminais do paciente, conforme se extrai do ID86024243, o paciente é tecnicamente primário.

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente fora preso em 04.02.2023.

Analisando os autos, bem como considerando os fatos mencionados nos presentes autos, verifico que até a presente data a manutenção da prisão preventiva do Paciente faz-se indispensável, sendo que não há, até o presente momento, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia, previstos no art. 312 do CPB.

Ademais disso, insta consignar que estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, certo que o auto de prisão em flagrante relata fato cometido com grave ameaça e violência descrevendo — em síntese — que o flagrado teria agredido [no contexto de violência doméstica e familiar] sua companheira Maria José dos Reis Silva, com socos e tapas, Laudo de Lesões Corporais ID86406887, fls. 11, no que se denota — em juízo de cognição sumária — grave risco à ordem pública e perigo concreto à incolumidade física/psicológica da vítima, em razão, principalmente, do modus operandi empregado na prática delitiva.

Válido repisar que a prisão do paciente se deu em decorrência de flagrante delito, sendo mantida por este juízo em razão da gravidade dos fatos, bem como a garantir a ordem pública, conforme exposto alhures.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

O inquérito policial foi concluído e recebido por este juízo e encaminhada ao Parquet que promoveu o oferecimento da respectiva ação penal em 17.02.2023 (ID86943746).

Este Juízo em Decisão proferida no dia 06.03.2023, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do paciente conforme exposto, bem como, recebeu a denúncia ofertada pelo Ministério Público e determinou a citação do réu para responder à ação penal (ID87594600), decisão esta, objeto do presente
writ
.

Expedido mandado de citação (ID88692118). (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

O decreto de prisão preventiva, datado de 05.02.2023 (ID nº 86031329, fls. 59/64) restou assim fundamentado:

“(...) No que tange à necessidade da medida, com a segregação mantida em prol a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que os indivíduos cometam novos delitos contra as vítimas ou qualquer outra pessoa, devendo ser examinada a sua periculosidade social, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida, o que pode ser avaliado a partir de eventuais passagens pela Justiça Criminal ou pela gravidade concreta do delito.

No caso presente, avaliando as circunstâncias em que o crime foi praticado e as características pessoais do indiciado, entendo que a prisão é imprescindível devido à periculosidade do agente.

Nesse sentido, registra-se que pelo vídeo acostado aos autos foi verificado a gravidade do ato, havendo agressão da vítima na frente das crianças menores, ficando cristalina a gravidade concreta do fato cometido, denotando, ainda, a necessidade da prisão para a manutenção da integridade física da vítima.

Outrossim, registra-se que em consulta a certidão de antecedentes do autuado, observou-se outra passagem pela Justiça Criminal, inclusive por crime de violência doméstica, o que demonstra a ineficiência de medidas cautelares diversas da prisão para salvaguardar a vítima e o meio social.

Ademais, as agressões ocorreram na frente de crianças menores, tendo a criança de 09 anos gravado o ato, sendo possível ouvir na mídia audiovisual as suplicas dos infantes para que o genitor parasse as agressões, ressaltando a gravidade concreta do fato em si e a periculosidade do agente.

Saliento que o Supremo Tribunal Federal assevera que “a gravidade do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública”.

Sendo assim, não há outra medida a se tomar a não ser a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por fim, ressalto ainda que a integridade física da vítima está sendo resguardada também mediante a concessão de medidas protetivas, com base na Lei nº 11.340/06, conforme requerimento.

III. CONCLUSÃO.

Face ao exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE GERRI ADRIANO SANTANA SOUZA e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA assim o fazendo com base nos artigos 310, III, 325, I e 326 do CPP (...)”

Verifica-se, da referida decisão, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, no dia dos fatos, os policiais civis foram acionados na DEPOL pela vítima Maria José dos Reis Silva, informando que teve uma discussão com seu companheiro Gerri Adriano Santana Souza motivada por ciúmes e que, por conta das discussões, os dois começaram a se bater, tendo a vítima sido agredida com um soco no rosto por seu companheiro.
Toda a agressão ocorreu na frente de suas três filhas, tendo a mais de velha, de 9 anos, filmado a agressão
. Ato contínuo, os policiais se dirigiram a residência do casal e deram voz de prisão ao ofensor, que foi conduzido à delegacia.

Desse modo, incabível a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma,
não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Deste modo, patente a necessidade de que o réu aguarde, preso, o julgamento de seu processo,
a fim de que seja resguardada a ordem pública, para proteger a integridade física da vítima
.

Além disso, segundo, ainda,

as informações judiciais, o paciente possui contra si outra anotação criminal pela prática de crime envolvendo violência doméstica, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - "A superveniência da sentença não impede a apreciação dos requisitos da segregação provisória, pois, para sua manutenção, o Juízo sentenciante não se valeu de fundamentos novos" (RHC n. 40.027/MG, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 17/6/2014, grifei). III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII - No que se refere, especificamente, à alegação acerca da alteração de contexto, porquanto alude que [...]A REALIDADE NÃO É MAIS A MESMA. [...], tia da vítima e ex?companheira do recorrente não reside mais na companhia de [...], de modo que a criança não tem mais nenhum tipo de contato direto com o recorrente, E REPITA-SE OS SUPOSTOS FATOS OCORRERAM HÁ MAIS DE QUATRO ANOS", no ponto, não verifico qualquer elemento a autorizar a retificação da conclusão adotada pelo eg. Tribunal a quo, eis que, conforme consignado "[...]a medida não pode mais se sustentar, de fato, na conveniência da instrução criminal, visto que já encerrada. Todavia, permanecem os fundamentos da necessidade de garantia da ordem pública, uma vez que consistentes na gravidade do crime e no risco à dignidade sexual e à integridade física da vitima", ou seja, ainda persiste a necessidade de prisão cautelar do Agravante fundamentada em dados concretos para a garantia da ordem pública, conforme já, exaustivamente, referenciado acima, não havendo flagrante ilegalidade a ser sanada. VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX - No que pertine à tese relacionada à situação de pandemia de COVID-19, no ponto, verifica-se que, embora o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante. X - Nesse sentido, tem-se que a recomendação 62/2020, do CNJ não determina imediata soltura de presos, nem mesmo daqueles que apresentem comorbidades e idade que potencializem a infecção pelo Covid-19,justamente porque tal medida, por si só, não resolve nem mitiga o problema, uma vez que os riscos de contrair a doença não é inerente àqueles que fazem parte do sistema penitenciário. Ademais, a soltura indiscriminada de presos não é hábil ao atingimento da finalidade almejada, que é a de redução de riscos epidemiológicos. XI - No caso em análise, restou consignado no v. acórdão objurgado que "[...]No caso vertente, contudo, não foram trazidas aos autos quaisquer evidências de vulnerabilidade do estado de saúde do paciente em relação à COVID-19, tampouco da impossibilidade de receber tratamento". Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS 3 AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, pois o paciente responde a outros 3 processos pelos crimes de estupro, receptação e tráfico de drogas, não há manifesta ilegalidade. 2. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 3. Segundo consta dos autos, os fatos investigados datam de 4/3/2022; a prisão preventiva foi decretada em 10/3/2022; a denúncia foi oferecida em 25/3/2022 e recebida em 13/4/2022; a resposta à acusação foi apresentada em 15/6/2022; em 26/6/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; e, por fim, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 8/3/2023. 4. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 5. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2023